Tribunal: TJMT
Processo: 1007516-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007516-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MARCELL TONDIN - CPF: 021.608.401-65 (EMBARGADO), M. D. P. F. T. - CPF: 087.711.001-80 (EMBARGADO), MARCELL TONDIN - CPF: 021.608.401-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento De Sentença. Decisão que indefere o pedido de Nulidade de Atos Processuais. Intimação eletrônica. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão proferido em Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, que manteve a decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de atos processuais no bojo de Cumprimento de Sentença.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III.
Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado examina de forma clara e suficiente os fundamentos relevantes à controvérsia, ainda que não enfrente cada argumento isoladamente. No caso, o Acórdão enfrentou expressamente a controvérsia quanto à validade da intimação eletrônica.

5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante Embargos de Declaração representa uso inadequado do instrumento, com caráter meramente infringente.

6. Quanto ao prequestionamento da matéria, a jurisprudência do STJ entende que é suficiente o enfrentamento das teses jurídicas, ainda que inexistente menção expressa aos dispositivos legais.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1985697/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007516-03.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude do Acórdão de Id. 292872371, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Embargante aponta que o Acórdão incorreu em omissão, ao deixar de analisar o argumento quanto à falta de intimação válida para o cumprimento voluntário da sentença, pois esta não se deu via DJEN.

Além disso, menciona que o julgado deixou de deixar de se manifestar sobre os dispositivos legais e normas internas do Tribunal.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de que seja declarada a nulidade dos atos posteriores ao recebimento do Cumprimento de Sentença.

Ainda pretendem o prequestionamento da matéria.

O Embargado foi intimado e deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

A Embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que rejeitou sua impugnação, na qual pretendia a declaração de nulidade de todos os atos desde o recebimento do Cumprimento de Sentença, com a renovação dos prazos, sob a alegação de falta de publicação no DJEN e inobservância de pedido de intimação em nome de advogado específico.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo, e reconheceu a validade da intimação eletrônica com ciência registrada.

A Embargante alega que Acórdão não enfrentou argumentos relevantes quanto à nulidade processual decorrente da falta de intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Afirma que há omissão em relação à análise das normas aplicáveis e da jurisprudência do próprio TJMT que, segundo afirma, reconhece nulidade de atos processuais praticados sem intimação válida via DJEN.

O argumento não se sustenta. O Acórdão enfrentou adequadamente a questão da validade da intimação eletrônica. Explicitou que a Embargante estava regularmente cadastrada no sistema do Tribunal e que houve ciência registrada da intimação no sistema PJe em 14/06/2024.

Aliás, a jurisprudência do STJ e do próprio TJMT foi utilizada para reforçar a tese de que a ciência eletrônica supre a necessidade de publicação no DJEN.

Além disso, embora a Embargante sustente a existência de omissão quanto a dispositivos legais e normas administrativas, a jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos invocados pela parte, sendo suficiente enfrentar aqueles imprescindíveis para o deslinde da controvérsia.

Neste ponto, vale esclarecer que não se considera omissa e nem carece de fundamentação o ato embargado que se manifesta expressamente sobre a questão controvertida,
ainda que não o faça à luz dos argumentos deduzidos pela parte.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1985697 DF 2022/0039379-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025